Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714356-87.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAMARA NUNES MENDONHA VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: ANALUCIA LIMA DA ROCHA PITTA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Na hipótese, a recorrente afirma que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. No entanto, de acordo com a inicial e o documento em ID 65096755, ela possui um veículo VW/POLO HL AB ano 2024, carro este com valor superior a R$90.000,00, de modo que, não obstante os documentos juntados, há dúvidas sobre a alegada hipossuficiência. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda ou comprovação de isenção, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de outras contas que porventura possua e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora